Tribunal: TJDFT
Processo: 0752945-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752945-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SOCIEDADE EMPRESARIAL EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DE AVALISTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Isso significa que o deferimento de recuperação judicial à sociedade coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação aos fiadores ou avalistas. 2. O patrimônio objeto da constrição ora questionada não pertence à sociedade empresarial que está em processo de recuperação judicial, consoante certidão de ônus colacionada aos autos, circunstância suficiente para afastar a alegada violação ao juízo universal. 3. No que diz respeito à impenhorabilidade do bem de família, constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. 4. O coexecutado, proprietário do imóvel penhorado, informa que os seus sogros residem no bem, contudo não há nos autos elementos de provas aptos a demonstrarem que se trata do mesmo núcleo familiar. Além disso, evidencia-se, a partir da certidão acostada ao ID 44214804 (dos autos de origem), que o coexecutado proprietário do bem não reside no imóvel. Desse modo, não há que se falar em proteção ao bem de família se o imóvel não é destinado à residência do proprietário executado, tampouco é utilizado como renda para a sua subsistência. 5. Assim, o fato de o executado ter cedido o imóvel penhorado aos sogros, os quais compõem núcleo familiar distinto, não atrai a impenhorabilidade ora buscada. Isso porque, por parte do executado, não se evidencia, a partir do acervo probatório, o cumprimento do requisito legal, qual seja, residir no imóvel, tampouco ficou demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular n. 486 do col. STJ, segundo a qual se viabiliza a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família nos casos em que, embora o executado não resida no bem, o imóvel esteja locado e o valor da locação se reverta, exclusivamente, à subsistência ou moradia de sua família. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 49, §1o, e 52, todos da Lei 11.101/2005, 827 e 897, ambos do Código Civil, e 1.036 do Código de Processo Civil. Aduzem ser inadmissível a constrição patrimonial dos sócios e dos avalistas de sociedade empresária em recuperação judicial; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 832 do CPC, sustentando a impenhorabilidade do imóvel pertencente a um dos recorrentes, ainda que ele esteja cedido a familiares, diante da proteção legal conferida ao bem de família. Requer, por fim, que as publicações continuem sendo feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Em contrarrazões, o recorrido postula a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, porquanto se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 6o, 49, §1o, e 52, todos da Lei 11.101/2005, 827 e 897, ambos do Código Civil, e 1.036 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1333349/SP (tema 885), concluiu que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 832 do CPC, verifico que o apelo não reúne condições de prosseguir, uma vez que o aludido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Melhor sorte não colhe o recurso em relação à apontada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Isso porque, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “se os documentos juntados aos autos não comprovam que o bem sobre o qual recaiu a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva” (ID 24815008), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “Alterar as conclusões do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal em relação à presença dos requisitos para o reconhecimento dos imóveis de Matrícula n. 10.298 e 12.269 como bem de família, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1671781/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/3/2021). Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021